Tribunal: TJBA
Processo: 8077809-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077809-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANE LIANE MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. SERVIDORA PÚBLICA DA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que
julgou procedentes “
os pedidos
formulados na exordial, determinando que o Estado se abstenha de fazer incidir a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria da parte autora, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade
,
dentre outras verbas de caráter transitório
,
e proceda à

restituição do indébito,

dos valores descontados indevidamente a tais títulos,

observando

a prescrição quinquenal relativamente à data da propositura da ação, com correção pela Taxa SELIC
”.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a aplicabilidade ou não, ao presente caso, do Tema 163 do STF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. (Tema nº 163-STF;
RE nº 593.068
).

4. Independente da legislação que ocasionou a formação do precedente pelo STF, cabe ao Tribunal Constitucional estabelecer bases constitucionais que devem guiar os entendimentos judiciais e, para além, a legislação que trate sobre o mesmo tema.

5. Deve ser respeitada a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre “
verba não incorporável aos proventos de aposentadoria
”, máxime “
...terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
”

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077809-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOANE LIANE MATOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01